Tribunal: CARF
Processo: 10980.905208/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.905208/2008-40
ACÓRDÃO
3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAN PARK VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
RECOLHIMENTO A MAIOR, POR NÃO CONSIDERAR ALÍCOTA ZERO DE PIS -
§ 2o, ARTIGO 2o, LEI No 10.845/2002. RETIFICAÇÃO DE DCTF SEM
COMPROVAÇÃO CONTÁBIL.
Retificar DCTF, alterando valores sem a demonstração contábil
indispensável e sem nenhum reconhecimento, ainda que tácito pela
autoridade fiscal, não é suficiente para reconhecer crédito perseguido.
Quem requer o direito creditório deve se acautelar de comprovar contábil
e fiscal o seu direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
2

RELATÓRIO
Nos presentes autos é tratado a Declaração de Compensação (Dcomp) sob no
03171.91436.090604.1.3.04-5700, informando crédito de R$ 2.023,84, onde alega a Recorrente
que pagou a maior, via DARF para honrar débito da mencionada declaração.
Consta nos autos o Despacho Decisório, exarado pela autoridade fiscal da DRF de
Curitiba (PR) que foi localizado o pagamento mencionado, mas que ele foi utilizado para quitação
de débito da contribuinte, não havendo crédito disponível para compensação perquirida.
Ao tomar ciência, tempestivamente aviou manifestação de inconformidade,
acompanhada com documentos pertinentes, alegando: a) que o período apurado efetuou
recolhimento de COFINS em R$ 22.453,88, conforme indicado em sua DCTF; b) ao recalcular o
valor, diante da redução a zero por cento da alíquota do COFINS incidente sobre vendas diretas do
fabricante/montadora, prevista no § 2o, do artigo 2o da Lei no 10.845/2002, e verificou que pagou
a maior a exata quantia de R$ 2.023,84.
Em 16 de março de 2011 a 3a Turma da DRJ/CTA realizou sessão, pautando a
mencionada manifestação de inconformidade, exarando Acórdão sob no 06-30.758, a julgando
improcedente, mantendo a não homologação.
Por meio de Aviso de Recebimento tomou ciência da decisão no dia 19 de abril de
2011, sendo que no dia 06 de maio do mesmo ano aviou Recurso Voluntário, fazendo um histórico
processual, bem como apresentou razões que sustentariam reforma da decisão combatida.
Ao chegar ao CARF, foi distribuído o recurso ao conselheiro Robson José Bayerl, da
3a Seção, da 4a Câmara da 3a Turma ordinária.
Em sessão de julgamento realizada no dia 26 de junho de 2012 a Turma
mencionada, através do voto condutor do relator, a unanimidade de votos ‘baixou’ em Diligência,
entendendo que não estava suficientemente maduro o processo, requerendo a unidade de
origem:
a) Aferição da procedência e quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
b) Informação se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como
registrado no despacho decisório;
c) Informação se o crédito apurado é suficiente para liquidar a compensação
realizada; e,
d) Elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados e conclusões alcançadas.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
3
A DRJ providenciou responder a diligência, não sem antes requerer documentos à
Recorrente, que prontamente acudiu.
Ato contínuo, exarou seu parecer, de acordo com o requerido.
“....
1. Com efeito, as receitas auferidas pelas concessionárias decorrentes da
intermediação ou entrega de veículos em vendas diretas ao consumidor final
pelo fabricante/importador são tributadas pela contribuição PIS à alíquota de
0% (zero por cento), nos termos do art. 2o, § 2o, inciso II da Lei no
10.485/2002;
2. O sujeito passivo escriturou na conta contábil 3.1.1.3.0001 intitulada
“COMISSOES S/VENDAS - DIRETA” (página 93 do livro Razão) o valor de R$
67.461,44, período de apuração (PA) 05/2003, o qual corresponde à Receita
Isenta ou Sujeita à Alíquota Zero discriminada na DIPJ 2004 retificadora (Ficha
26A/Linha 11), resultando em uma COFINS de R$ 2.023,84 sobre o valor
dessas comissões à alíquota de 3% (regime cumulativo);
3. O valor da COFINS a pagar na DIPJ 2004 retificadora (Ficha 26A/Linha 39) de
R$ 20.430,04 está em conformidade com o valor confessado em DCTF
retificadora, porém, a retificação de DCTF é condição necessária mas
insuficiente a comprovar indébito tributário, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, possibilitando ao sujeito passivo que eventual
crédito seja objeto de pedido de restituição e/ou declaração de compensação
(PER/DCOMP) sujeito ao crivo da autoridade fiscal quanto a sua procedência;
4. O DARF (2172) no valor total de R$ 22.453,88 pago em 13/06/2003 (em
anexo) está vinculado aos seguintes débitos: alocação do valor de R$
20.430,04 para a COFINS (2172) do PA 05/2003; reserva do valor de R$
2.023,84 sob controle do processo no 10980.905208/2008-40 ora sob análise
e objeto da DCOMP no 03171.91436.090604.1.3.04-5700;
5. No que tange à Informação Fiscal DRF/CTA/SEORT de 29/10/2012 citada pelo
sujeito passivo em resposta à Intimação SEORT-EQPEJ no 97/2017, ressalta-se
que a circunstância de ter havido reconhecimento de direito creditório (RDC)
integral no âmbito do processo no 10980.905212/2008-16 não acarreta
automaticamente em RDC relativo a outros PER/DCOMP versando sobre a
mesma matéria, haja vista que dependem da análise da autoridade fiscal
acerca das informações presentes nas declarações transmitidas pelo sujeito
passivo à RFB, assim como, se estão em conformidade com a escrituração
contábil/fiscal;
6. Por conseguinte, no âmbito desta diligência, a eventual existência de direito
creditório no valor de R$ 2.023,84 depende da comprovação adicional nos
autos pelo sujeito passivo de que o valor de R$ 67.461,44 contabilizado na
conta contábil 3.1.1.3.0001 intitulada “COMISSOES S/VENDAS - DIRETA” foi
computado na Receita Total de R$ 4.358.149,52 discriminada na DIPJ 2004
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
4
retificadora (Ficha 26A/Somatório das linhas 03, 04 e 09), de sorte a validar
sua exclusão como Receita Isenta ou Sujeita à Alíquota Zero, em face da
divergência em relação ao valor da Receita Bruta de R$ 5.229.149,38
informado na planilha intitulada “GP pis cofins 02” contendo o demonstrativo
das receitas que compõe valores declarados DIPJ – ano base 2002 e 2003;
7. Por fim, somente após o resultado definitivo do julgamento no âmbito
administrativo será possível certificar se o crédito efetivamente reconhecido é
suficiente para a compensação, observadas as regras de valoração de que
trata o CAPÍTULO X da IN RFB no 2.055/2021.
....”
Em 25 de junho de 2024 tomou conhecimento da conclusão da Diligência supra,
sendo que no dia 23 de julho do mesmo ano pronunciou-se, ratificando o requerido no Dcomp sob
no 03171.91436.090604.1.3.04-5700, informando crédito de R$ 2.023,84.
Ao retornar ao CARF, em razão de o relator originário não compor mais o quadro de
conselheiro da Corte, por meio de sorteio eletrônico, foi-me distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direto
O caso em testilha trata de Dcomp sob no 03171.91436.090604.1.3.04-5700,
informando crédito de R$ 2.023,84, onde alega a Recorrente que pagou a maior, via DARF, pois se
equivocou ao não considerar percentual zero da alíquota do COFINS incidente sobre vendas
diretas do fabricante/montadora, prevista no § 2o, do artigo 2o da Lei no 10.845/2002, e verificou
que pagou a maior a exata quantia acima.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
5
Realizada a diligência se pode observar o posicionamento da DRJ de origem que
reconheceu a escrituração das comissões sobre vendas diretas, bem como certificou também o
valor perquirido.
A autoridade diligente reconheceu também a base legal que fulcrou o Dcomp, ou
seja, o § 2o do Artigo 2o da lei no 10.485/2002.
Em determinado ponto da diligência a autoridade fiscal consigna que a confirmação
do direito ao crédito depende de demonstração documental contábil na composição do
faturamento do período.
Entretanto, com a manifestação à diligência a Recorrente apresenta planilha por ela
elaborada, cuja qual seria assaz para demonstrar seu direito.

Segundo a Recorrente, o impresso acima é o bastante para demonstrar que a
receita tributável no mês 06/03 foi de R$ 4.358.149,52, cujo qual foi transcrito no DIPJ, sendo que
o valor das receitas referentes a comissão de vendas diretas é de R$ 67.461,44, está incluído na
apuração, apesar de ter alíquota zero.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
6
Alega ainda que a diferença entre a receita total e a receita tributável decorreu de i)
base de cálculo para veículos seminovos, que corresponde ao faturamento menos o custo de
compra/aquisição; ii) receitas financeiras não tributáveis e, ii) bônus de peças e veículos, não
tributáveis.
Entendo que o direito creditório não está comprovado só com o documento que
acompanhou a manifestação de diligência, eis que a planilha apresentada parece correto com os
números apresentados e discutidos nos autos, mas não o suficiente considerando a ausência de
documentos contábeis necessários para comprovar o crédito.
Registro ainda que, recentemente o nobre conselheiro Daniel Moreno Castilho
conduziu um voto, com caso análogo, onde a tese do princípio da cooperação mútua muito me
atraiu, argumentando:
(...)
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos legítimos a
título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional de
cinco anos contados da aquisição do bem ou serviços subjacentes ao crédito.
Como visto, a legitimidade dos créditos não é sequer matéria questionada nos
autos, tratando-se de negativa exclusivamente pautada na suposta
impossibilidade legal de se tomar créditos extemporâneos.
Pois bem, ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação
tributária de regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de
créditos normais de contribuições sociais não utilizadas no período, o que, de fato
e direito, informa que havendo substância material, como há no caso, o direito à
tomada de créditos está assegurado nos termos do art. 3, §4o, das Leis 10.637/02
e 10.833/03.
Art. 3o [...] § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
Negar o direito ao creditamento e ressarcimento de crédito não utilizado, apenas
por conta do descompasso temporal entre a competência específica em que o
mesmo tenha surgido e a competência em que o mesmo tenha sido lançado,
observada a decadência, atenta, inclusive, contra direitos e garantias dos
contribuintes.
(...)
É claro que o contribuinte deve apurar seus créditos e débitos mês a mês, porém
a ocorrência de um equívoco em relação ao tempo de apuração desses créditos,
ou uma correção de classificação de determinados itens (insumos, p.ex.) sempre
que legítimos, não retira o direito de o contribuinte desfrutar economicamente da
não cumulatividade na sua correta extensão.
O dever de cooperação, princípio recém estatuído ao nível constitucional pela
EC no 132/23, determina que as partes da relação tributária, Fazenda e
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.512 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905208/2008-40
7
contribuinte, devem cooperar um com o outro, para a obtenção da finalidade da
norma tributária. Se por um lado a retificação cooperaria com a Fazenda, os
dados relativos às retificações já se encontram com o Fisco, uma vez que não
trata o caso de questão envolvendo ausência de declaração de fatos, mas apenas
de reclassificação de dados já constantes na base de dados da Fazenda. (DN)
...)
Como se vê, um dos princípios que nortearam aquele julgado foi o da cooperação
mútua, cuja decisão o segui dado a existência de um reconhecimento tácito por parte da
autoridade fiscal do crédito perseguido.
A questão da cooperação mútua é um novel princípio atualmente utilizado, onde
muitas ‘reflexões’ trará à Corte. Mas, nesse momento, pouco se tem utilizado, talvez por
dificuldade logística do FISCO, ou mesmo resistência processual lastreada no dever processual de
demonstrar o crédito àquele que o requer.
Particularmente sou adepto à utilização desse princípio da cooperação mútua, mas
para se pôr em prática, necessário é que se tenha nos autos do processo o mínimo de indício de
reconhecimento de que o documento fiscal está correto, em que pese não se tenha o documento
contábil.
No caso em tela, há quatro questões a serem observadas que impedem o
reconhecimento do direito creditório: i) não há nenhum documento contábil que demonstre,
vendas diretas por exemplo; ii) examinando o Livro Razão Contábil não localizei escrituras que
justifiquem os documentos fiscais e, por fim, iii) mesmo com a diligência a autoridade fiscal não se
pronunciou afirmativamente quanto a fidedignidade dos documentos fiscais, lastreados em
documentos contábeis e, por fim e sobretudo, iv) em que pese ter a Recorrente todas as
oportunidades de apresentar o documento contábil, não o fez. Por que transferir a
responsabilidade para a Fazenda?
Assim, sobretudo por ter dito várias oportunidades de juntar aos autos
comprovantes contábeis, não fazendo, é que penso ser indevida a compensação creditória,
transferindo obrigação probatória ao Fisco.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 160
DF CARF MF
Original